Tribunal: TJMT
Processo: 0000314-25.2016.8.11.0091
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000314-25.2016.8.11.0091
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Inquérito / Processo / Recurso Administrativo, Abuso de Poder]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 000.640.471-56 (JUIZO RECORRENTE), THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 000.640.471-56 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES - CNPJ: 33.683.822/0001-73 (RECORRIDO), CLAUDINEIA DE OLIVEIRA - CPF: 045.473.866-84 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 000.640.471-56 (RECORRIDO), THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 000.640.471-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA
– MANDADO DE SEGURANÇA –
ADVOGADO –
OBTER VISTA E CÓPIA DOS AUTOS REPARTIÇÃO PÚBLICA - CONTRATO ADMINISTRATIVO – SEGURANÇA CONCEDIDA -
SENTENÇA RATIFICADA.

Não há dúvida de que o
advogado
é essencial à administração da justiça, pois assim já definiu o legislador constitucional desde à sua promulgação em 1988 (art. 133 da Carta Magna).

Também não resta dúvida de que é direito do
advogado
ter acesso ao processo, pois conforme estabelece o art. 7o, XV, do Estatuto da Advocacia (Lei Federal no 8.906/94), este tem o direito de examinar o processo fora da repartição pública.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde-MT, M.M.
Bruno César Singulani França,
nos autos de Mandado de Segurança, impetrado pelo advogado o THIAGO PEREIRA DOS SANTOS, em face do Município de Nova Bandeirantes-MT, representado pela prefeita municipal Sra. Solange Souza Kreidloro
,
objetivando a concessão da medida liminar para conceder ao causídico subescritor o direito de obter vista e cópia do Contrato Administrativo 048/205 firmado entre a impetrada e a empresa Ricardo Marques Gomes - ME.

A sentença concedeu a segurança para determinar a autoridade coatora que forneça cópia do contrato de prestação de serviços 048/2015, forte no art. 487, I, CPC.

Sem custas e honorários advocatícios.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de que evidenciada a ilegalidade e abusividade do ato impugnado, a sentença deve ser ratificada em todos os seus termos que concedeu a segurança – Id. 8966323.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde-MT, que nos autos de Mandado de Segurança, impetrado por
THIAGO PEREIRA DOS SANTOS,
contra ato ilegal da lavra do
Prefeita do município de Nova Bandeirantes-MT,
que, concedeu a segurança pleiteada para determinar que a autoridade coatora forneça cópia do contrato de prestação de serviços 048/2015, firmando entre o Município de Nova Bandeirantes-MT, e a sociedade empresária Ricardo Marques Gomes-ME.

Denota-se dos autos que o advogado Requerente, impetrou o presente mandado de segurança, objetivando a concessão da segurança, informando que foi constituído advogado da empresa Ricardo Marques Gomes–ME, para patrocinar seus interesses junto ao Município de Nova Bandeirantes-MT, em razão de uma rescisão unilateral do contrato firmado entre a sociedade empresária e a municipalidade, que originou o processo administrativo 001/2016.

Ocorre que, segundo relata o impetrante, ao tentar acesso aos autos do contrato para fotocopiar, teve carga do processo negada pela impetrada.

A liminar foi concedida – Id. 8573480.

Da análise dos autos, ressai que questão central a ser dirimida na presente ação mandamental é saber se o advogado construído tem direito a cópia do contrato de prestação de serviços 048/2015, para examiná-lo em razão da rescisão unilateral do contrato firmado entre a sociedade empresária e a municipalidade.

Embora a situação fática tenha um aspecto de singeleza e simplicidade jurídica, e na realidade, é, pois não envolve uma série de circunstâncias as quais podem ter efeitos diretos no ato e na possibilidade do advogado ter cópia dos autos para examiná-lo.

Não há dúvida de que o advogado é essencial à administração da justiça, pois assim já definiu o legislador constitucional desde à sua promulgação em 1988 (art. 133 da Carta Magna).

Também não resta dúvida de que é direito do advogado ter acesso ao processo, pois conforme estabelece o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n. 8.906/94) estabeleceu em seu artigo 7°, incisos XIII e XV, aos advogados o direito deter acesso a autos administrativos:.

Assim está redigido o referido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 7o São direitos do advogado:

(...)

XIII — examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da Administração Publica em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procurarão, quando não estejam sujeitos a sigilo, assegurada a obtenção de cópias, podendo tomar apontamentos;

XV — ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em cartório ou na repartição competente, ou retira-los pelos prazos legais;

Nesse sentido, indispensável a leitura de trecho de decisão proferida pelo MINISTRO CELSO DE MELLO, a qual, ressaltando a ilegalidade de atos que obstem a prerrogativa sub examine, manteve decisão que concedeu medida liminar para resguardar o direito a vista de procedimento administrativo:

“As prerrogativas legais outorgadas aos Advogados possuem finalidade especifica, pois visam a assegurar a esses profissionais do Direito — cuja indispensabilidade é proclamada pela própria Constituição da Republica (CF, art. 133) —, o exercício, perante ' qualquer instancia do Poder, de direitos próprios destinados a viabilizar a defesa técnica daqueles em cujo favor atuam. Desse modo, não se revela legitimo opor, ao Advogado, restrições, que, ao impedirem, injusta e arbitrariamente, o regular exercício de sua atividade profissional, culminem por esvaziar e nulificar a própria razão de ser e sua intervenção perante os órgãos do Estado”. (STF — MSMC n° 23.576 — Despacho concessivo de liminar - DJ de 07.12.1999, p. 62).

Nesse sentido, colaciono jurisprudência desta Corte de Justiça, em caso análogo, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ADVOGADO - PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR –
VISTA
DOS AUTOS FORA DA REPARTIÇÃO PÚBLICA – PROCESSO
ADMINISTRATIVO
QUE VISA APURAÇÃO DE INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA
E POSSÍVEL CRIME – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE No 14 DO STF - ACESSO AOS AUTOS DENTRO DA REPARTIÇÃO E EXTRAÇÃO DE
CÓPIA
COM ACOMPANHAMENTO DE SERVIDOR – PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL – SENTENÇA TERMINATIVA (SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO) – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há dúvida de que o advogado é essencial à administração da justiça, pois assim já definiu o legislador constitucional desde à sua promulgação em 1988 (art. 133 da Carta Magna). 2. Também não resta dúvida de que é direito do advogado ter acesso ao processo, pois conforme estabelece o art. 7o, XV, do Estatuto da Advocacia (Lei Federal no 8.906/94), este tem o direito de examinar o processo fora da repartição pública.
3. Entretanto, há uma série de circunstâncias que podem ter efeito direto na aplicação do referido verbete sumular, como por exemplo, a impossibilidade do advogado retirar o processo quando pendente a realização de ato processual ou diligência não finda. Nesse contexto de circunstâncias que impedem a efetiva concretização do verbete sumular está a sua não incidência em processos
administrativos
(sindicâncias ou PAD) que tenham como escopo a elucidação de fatos que possam configurar cometimento de infração administração. 4. O escopo do verbete sumular de natureza vinculante é possibilitar que o advogado tenha acesso dos autos para a realização de defesa. No caso em apreço, o Impetrante conseguiu, na via
administrativa
, ter acesso ao processo
administrativo
. A Administração Pública possibilitou ao Impetrante, acesso aos autos, pelo tempo que entender necessário e possibilitou ainda, a extração de
cópia
. A única exigência feita é que o exame dos autos e extração de
cópia
fosse realizada na presença de um servidor público. 5. Dentro deste contexto fático acima apresentada, correta a decisão do juízo a quo que prolatou sentença terminativa por ausência de interesse processual. 6. Recurso de Apelação desprovido. (N.U 1004563-21.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020). Negritei

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
em remessa necessária
RATIFICO a sentença vindicada, em reexame
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021